Tribunal: TJBA
Processo: 8019216-50.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8019216-50.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, JULIANA RODRIGUES CUNHA TAVARES, VALMIR GUEDES TAVARES JUNIOR APELADO: JOSENILMA PEREIRA DE SOUZA e outros Advogado(s):JULIANA RODRIGUES CUNHA TAVARES, VALMIR GUEDES TAVARES JUNIOR, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI ACORDÃO DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO DURANTE TRATAMENTO PARA GASTROPLASTIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE OBESIDADE PREEXISTENTE. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE SUSCITADA PELA AUTORA. REJEIÇÃO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação da operadora de plano de saúde contra sentença que determinou a reintegração da beneficiária ao plano e condenou ao pagamento de indenização por danos morais. 2. Apelação adesiva da autora pleiteando majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais). 3. A autora teve seu plano de saúde cancelado durante tratamento médico contínuo para obesidade, com indicação urgente para gastroplastia, sob alegação da operadora de omissão de informações sobre obesidade preexistente na declaração de saúde, com aplicação da Cobertura Parcial Temporária prevista na RN n.º 162/2007 da ANS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal suscitada pela autora em contrarrazões; (ii) saber se o cancelamento unilateral do plano de saúde durante tratamento médico essencial configura ato ilícito da operadora; e (iii) saber se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado. III. RAZÕES DE DECIDIR: 5. A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada pela autora nas contrarrazões não merece prosperar, pois a apelante apresentou razões consistentes e fundamentadas, analisando os pontos essenciais da sentença, em conformidade com o art. 1.010 do CPC. 6. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da operadora nos termos do art. 14 do CDC. 7. A operadora não se desincumbiu do ônus de comprovar má-fé da consumidora quanto à alegada omissão de doença preexistente, nem demonstrou exigência de exame pré-admissional, conforme Súmula 609 do STJ. 8. Não houve comprovação da regular instauração e conclusão de processo administrativo perante a ANS, condição necessária para autorizar a rescisão contratual nos termos do art. 16, §§ 3.º e 4.º, da RN n.º 162/2007. 9. A Resolução CONSU n.º 19/1999 prevê a possibilidade de imposição de cobertura parcial temporária em casos de irregularidade na declaração de saúde, assegurando continuidade da assistência. 10. O cancelamento do plano durante tratamento médico afronta o art. 35-C da Lei n.º 9.656/98 e o entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.082, que veda suspensão da cobertura durante tratamento indispensável à sobrevivência. 11. O dano moral configura-se in re ipsa pela rescisão unilateral durante tratamento médico essencial, causando lesão à dignidade e integridade da autora. 12. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é adequado e proporcional à ofensa, considerando a gravidade da conduta e atendendo ao caráter compensatório e punitivo da indenização. IV. DISPOSITIVO E TESE: 13. Recurso da ré desprovido. Recurso da autora provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Tese de julgamento: "1. A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal deve ser rejeitada quando o recurso contém razões consistentes e fundamentadas, nos termos do art. 1.010 do CPC. 2. O cancelamento unilateral de plano de saúde durante tratamento médico essencial é ilegal quando não comprovada má-fé do beneficiário, ausente exame pré-admissional e inexistente processo administrativo na ANS, ensejando indenização por danos morais." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010; CDC, arts. 14, 423 e 424; CC, arts. 423 e 424; Lei nº 9.656/98, art. 35-C; RN ANS nº 162/2007, arts. 16, §§ 3º e 4º; Resolução CONSU nº 19/1999. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.082; STJ, Súmula 609; TJSP, Apelação Cível nº 1022246-89.2022.8.26.0005, Rel. Des. Clara Maria Araújo Xavier, 8ª Câmara de Direito Privado, j. 22.11.2023, publ. 22.11.2023; TJSP, Apelação Cível nº 1042460-42.2024.8.26.0002, Rel. Des. Edson Luiz de Queiróz, 9ª Câmara de Direito Privado, j. 14.01.2025, publ. 14.01.2025. VISTOS, relatados e discutidos estes autos n.º 8019216-50.2024.8.05.0001, as apelações cíveis simultâneas, em que figuram como apelantes e apelados UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL e JOSENILMA PEREIRA DE SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER OS RECURSOS, NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO DA RÉ E DAR PROVIMENTO A APELAÇÃO DA PARTE AUTORA, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23